Tribunal: STF
Processo: HC 202079
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do HC 594.310/DF e, na parte conhecida, denegou a ordem. 
    Eis a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABUSO DE AUTORIDADE. LESÃO CORPORAL. PRÉVIO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL COM BASE EM INQUÉRITO POLICIAL COMUM. NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 25 DO CÓDIGO DE PROCESSO MILITAR. PROVAS COLHIDAS POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA SEM ATRIBUIÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVALIDAÇÃO DAS PROVAS. NOVA DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR AO ACÓRDÃO APONTADO COMO ATO COATOR. NOVO EXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO. DEFESA CONTRA OS FATOS E NÃO CONTRA A CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ANTES DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
    1. A decisão do Juiz de Direito que determina a remessa de inquérito policial comum à Justiça Militar, por constatar a competência material desta última, não implica em anulação das provas produzidas e não faz coisa julgada quanto ao mérito da acusação, razão pela qual é perfeitamente possível o oferecimento de denúncia, com base nos elementos informativos constantes no inquérito remetido, perante o Juízo Militar que recebeu os autos.
    2. O fato de os elementos investigativos que subsidiaram a denúncia terem sido colhidos por Delegado de Polícia Civil que posteriormente foi declarado sem atribuição para investigar os fatos não torna inválidas, por si só, as provas produzidas. Se os atos instrutórios praticados por juiz incompetente devem ser revalidados, limitando-se a incompetência a atingir somente os atos decisórios, com maior razão devem ser revalidados os atos praticados por autoridade policial sem atribuição para o inquérito.
    3. Nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal Militar, o arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade.
    4. O Juízo da 2ª Auditoria Militar de Minas Gerais, após examinar profundadamente os elementos probatórios presentes em ambos os inquéritos, concluiu haver provas novas no inquérito comum que não constavam no inquérito militar anteriormente arquivado, o que autorizaria o reexame dos fatos e a propositura da ação penal. Para rever a decisão do Juízo Militar e modificar a conclusão de que há provas novas capazes de justificar a abertura da ação penal, seria necessário aprofundado cotejo fático-probatório dos referidos inquéritos, o que não é possível no habeas corpus.
    5. A decisão do Juízo da 2ª Auditoria Militar de Minas Gerais que examinou detidamente o tema de existência de provas novas foi proferida em 26/08/2020, ou seja, após o julgamento do habeas corpus originário no Tribunal Militar estadual, julgado em 07/05/2020. Desse modo, tratando-se de nova decisão judicial de primeira instância proferida posteriormente ao acórdão apontado como ato coator nesta impetração e que, ao que consta, não foi impugnada perante o Tribunal a quo, fica obstada a análise do tema nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
    6. A Constituição Federal de 1988, ao organizar a atuação do Ministério Público, somente previu a existência do Ministério Público Militar no âmbito federal (art. 128, inciso I, alínea c, da Constituição da República), com atuação perante o Poder Judiciário da União, não havendo falar em atuação deste órgão no âmbito estadual. De fato, a titularidade da ação penal pública perante a Justiça estadual, seja ela comum ou militar, pertence ao Ministério Público estadual (art. 128, inciso II, da Constituição da República).
    7. As instâncias ordinárias apontaram a existência de depoimentos e laudos periciais capazes de demonstrar, em análise inicial, a existência de indícios mínimo de autoria e materialidade delitivas. Nesse contexto, a admissão da tese de que não haveria justa causa para a ação penal exigiria reexame probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    8. Ainda que o crime de abuso de autoridade mediante atentado à incolumidade física do indivíduo, anteriormente previsto no art. 3.º, alínea i, da Lei n. 4.898/65, não mais subsista no ordenamento jurídico após o advento da Lei n. 13.869/19, é certo que a conduta de atentar contra a integridade física de terceiro permanece sancionada pelo ordenamento jurídico, encontrando expressa previsão no Código Penal Militar (art. 209 do CPM). Portanto, não há falar em abolitio criminis, pois houve continuidade normativa típica.
    9. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, razão pela qual eventual equívoco do Ministério Público na indicação do tipo penal imputado ao Paciente não torna inepta a denúncia nem inviabiliza a ação penal, podendo o referido erro ser sanado a qualquer tempo até a sentença (art. 437 do Código Penal Militar).
    10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado” (doc. eletrônico 11; grifos no original).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “a denúncia baseia[-se] unicamente em um inquérito da polícia civil que fora TRANCADO POR DECISÃO JUDICIAL, dada a incompetência da delegada de polícia civil investigar crimes militares”, sendo certo, por outro lado, que “a ação não pode ser iniciada SEM NOVAS PROVAS, com base na súmula 524 do STF” (págs. 5-6 da petição inicial).
    Registra, contudo, que no “inquérito não há prova nenhuma, nem antiga, tampouco novas. Infelizmente, os senhores ministros [da Sexta Turma do STJ] afirmaram um fato INVERÍDICO” (pág. 10 da petição inicial).
    Enfatiza, ainda, ser a afirmação de que “sugiram novas provas […] um absurdo monstruoso, uma vez que em ambos os inquéritos, em suas conclusões, os encarregados se pronunciaram que não há indícios de autoria e materialidade” (pág. 12 da petição inicial).
    Adverte, outrossim, que, diferentemente do que concluiu o STJ, “o juízo da 2ª Auditoria Militar de Minas Gerais não examinou detidamente o tema em 26/08/2020, porque se o fizesse teria verificado que o inquérito estava trancado e sem provas”. Por essa razão, acredita que os Ministros integrantes da Sexta Turma daquele Tribunal partiram de uma afirmação verdadeira para chegarem a uma conclusão equivocada (pág. 12 da petição inicial). 
    Argumenta, mais, que “a denúncia EPROC nº 2000027-21.2020.9.13.0003 [em questão] foi realizada pelo Ministério Público Estadual, denúncia esta que deveria ter sido feita, obrigatoriamente, pelo Ministério Público Militar, por se tratar de matéria penal militar, conforme previsto no art. 29 do Código de Processo Penal Militar” (pág. 13 da petição inicial).
    Sustenta, outrossim, que falta justa causa par a persecução penal, pois “não há indícios nenhum de autoria e materialidade delitivas. […]. Não há nexo de causalidade entre o paciente e as lesões sofridas pela acusação. Mais ainda, nas conclusões do inquérito da polícia civil da Sra. Delegada, esta afirma que não há como concluir que o paciente cometeu crime, inquérito trancado por ordem judicial” (pág. 18 da petição inicial).
    Defende, por fim, que a “denúncia é manifestamente nula. […] Não bastasse a denúncia ser realizada com base em um inquérito trancado, sem provas, ela foi realizada por uma promotoria incompetente para fazê-la” (pág. 18 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “1- Ante o exposto, pede-se o deferimento da liminar inaudita altera pars, para que tranque a ação penal em curso, em observância do fumus boni iuris e do periculum in mora, sustentada em um inquérito trancado e matéria julgada. 
    2- Na remota hipótese de não ser concedida a ordem de habeas corpus liminarmente, seja cancelada ou suspensa a audiência do dia 21 de maio de 2021 no Tribunal de Justiça Militar Estadual até o julgamento do habeas corpus. 
    3- Ao final, pede-se a Vossa Excelência que seja conhecida, processada e concedida procedentes os pedidos da inicial em definitivo a ordem de habeas corpus para que seja trancada a ação penal (processo nº 2000027-21.2020.9.13.0003) na 2º AJME, expedindo o salvo conduto. 
    4- Seja trancada a ação penal em curso em virtude da inobservância da súmula 524 STF, iniciada sem novas provas. 
    5- Seja trancada a ação penal pela incompetência do Ministério Público Estadual para oferecer denúncia na Justiça Militar em crimes militares conforme art. 29 CPPM. 
    6- O trancamento da ação penal por ausência de justa causa para iniciar persecução penal com base em inquérito que concluiu não haver indício de prática criminosa do paciente, e ainda, pelo inquérito encontrar-se trancado judicialmente. 
    7- Seja declarada a inexistência da ação inexistente, fulcro da inobservância do princípio da legalidade, art. 29 CPPM e súmula 524 STF” (págs. 21-22 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    No caso, em que pese o impetrante não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão atacado, apenas com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, a Ministra relatora do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos, os quais considero elucidativos para o exame das alegações defensivas:
    “No caso em apreço, diante das suposta condutas criminosas imputadas ao Paciente, foram instaurados, simultaneamente, dois procedimentos investigatórios: a) o Inquérito Policial Comum n. 2019-019343219-001, que tramitou na 6ª Delegacia de Polícia Civil do Município de Conselheiro Lafaiete/MG; e b) o Inquérito Policial Militar n. 2019.0106949, que tramitou no 31º Batalhão de Polícia Militar estadual. 
    Ocorre que o Inquérito Policial Militar foi distribuído, em 09/10/2019 (fl. 191), ao Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual e, após requerimento formulado pelo Ministério Público (fls. 192-196), o Magistrado singular determinou o seu arquivamento por ausência de justa causa em 13/12/2019. 
    De outra parte, não obstante o arquivamento do inquérito policial militar, o Ministério Público estadual formulou denúncia contra o Paciente, com amparo no inquérito oriundo da Delegacia de Polícia Civil, imputando-lhe a prática dos crimes de abuso de autoridade e lesão corporal. Este segundo inquérito, após o Juízo da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG reconhecer a ausência de atribuição da polícia civil para atuar no caso, foi recebido, em 16/12/2019 (fl. 36), no Juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, que recebeu a denúncia em 17/12/2019 e determinou a citação do Paciente (fl. 140).
    Nesse contexto, é necessário esclarecer que a decisão do Juízo da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG não se manifestou sobre o mérito das imputações, limitando-se a determinar que os elementos informativos do inquérito policial comum fossem remetidos à Justiça Militar. A esse respeito, destacou o acórdão do Tribunal Militar estadual: 
    ‘A decisão judicial da Comarca de Conselheiro Lafaiete que determinou o trancamento do inquérito da Polícia Civil também determinou a sua remessa à Justiça Militar (fl. 01 do Evento 1 – OUT5) justamente para que fosse examinada a possibilidade de propositura da ação perante a Justiça especializada. A decisão judicial reconhece a incompetência da Justiça comum, mas não a incompetência da Justiça Militar. Por isso mesmo, determinou a remessa do inquérito a esta Justiça especializada.’ (fl. 32, sem grifos no original). 
    Desse modo, é certo que a decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo Militar competente não realizou nenhum juízo de valor quanto à autoria e à materialidade delitivas, tampouco declarou que os elementos probatórios colhidos seriam ilícitos, razão pela qual é perfeitamente possível o oferecimento de denúncia com base nos elementos informativos constantes no inquérito remetido pela Justiça Comum perante o Juízo Militar que recebeu os autos. 
    De igual modo, o fato de os elementos investigativos que subsidiaram a denúncia terem sido colhidos por Delegado de Polícia Civil, que posteriormente foi declarado sem atribuição para investigar os fatos, não torna inválidas, por si só, as provas produzidas. A esse respeito, acerca da revalidação de atos praticados por Juiz incompetente, assim dispõe o Código de Processo Penal Militar, in verbis: 
    ‘Revalidação de atos 
    Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por têrmo, no juízo competente. 
    Anulação dos atos decisórios 
    Art. 508. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando fôr declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.’ 
    Com efeito, mutatis mutandis, se os atos instrutórios praticados por juiz incompetente devem ser revalidados, limitando-se a incompetência a atingir somente os atos decisórios, com maior razão devem ser revalidados os atos praticados por autoridade policial sem atribuição para o inquérito, que, relembre-se, é simples procedimento administrativo prévio destinado unicamente a formar a opinião do titular da ação penal e que poderia até mesmo ser dispensado a critério do Ministério Público. 
    De outra parte, a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar anteriormente instaurado contra o Paciente produziu apenas coisa julgada formal, sendo possível a reabertura das investigações quanto aos mesmos fatos diante do surgimento de novas provas, nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal Militar: 
    ‘Art. 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. 
    § 1º Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no art. 10, letra c. 
    § 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito.’ 
    No caso, o Juízo da 2ª Auditoria Militar de Minas Gerais, após examinar aprofundadamente os elementos probatórios presentes em ambos os inquéritos, concluiu que há provas diversas no inquérito comum que não constavam no inquérito militar anteriormente arquivado, o que autoriza reexame dos fatos e a propositura da ação penal. 
    A esse respeito, destacou o referido Juízo Militar:
    ‘Inicialmente, é importante mencionar que a presente ação penal militar tem origem do arcabouço probatório dos autos do Inquérito da Polícia Civil (autos n° 2001563- 04.2019.9.13.0003), ao passo que o processo arquivado em comento possui elementos probatórios do Inquérito da Polícia Militar (autos n° 2001224-48.2019.9.13.0002). 
    […]
    E, em detida análise dos feitos, nota-se que existem novos elementos probatórios da fase inquisitorial nos autos do Inquérito da Polícia Civil (autos n° 2001563-04.2019.9.13.0003), quando comparados com os autos do Inquérito da Polícia Militar (autos n° 2001224-48.2019.9.13.0002). 
    […]
    Verifica-se, portanto, que o Inquérito da Policia Civil que ensejou a presente ação penal militar encontra-se com mais elementos de provas do que o Inquérito da Policia Militar, o que legitima a presente acusação, uma vez que constatada a presença de novas provas, especialmente os depoimentos das testemunhas Flavio da Silva Gomes (evento 01, OUT5, Páginas 38/39), Aparecida Maria de Souza Ferreira (evento 01, OUT5, Páginas 64/66) e Ana Cecília de Souza Ferreira (evento 01, OUT5, Páginas 67/69), tanto que estas foram arroladas como testemunhas na denúncia oferecida pelo Ministério Público. 
    Nesse sentido, também se registra as provas novas dos Exames Corporais dos ofendidos Elio Gomes da Silva (evento 01, OUT5, Páginas 55/56) e Maria da Silva Gomes (evento 01, OUT5, Páginas 57/58), bem como do militar investigado (evento 01, OUT5, Páginas 59/60 e evento 01, OUT5, Páginas 73/74), todos eles realizados por órgão próprio, sem prejuízo dos outros elementos probatórios ora demostrados. 
    Nesse interstício, é importante mencionar que provavelmente houve uma dupla investigação dos fatos em razão da mudança promovida pela Lei Federal 13.491/17, sendo certo que não qualquer ilegalidade que reflita na presente ação penal militar a ser reconhecida em razão disso.’ (fls. 251-252, sem grifos no original). 
    Com efeito, para rever a decisão do Juízo de origem e modificar a conclusão de que há provas novas capazes de justificar o reexame dos fatos e a abertura da ação penal, seria necessário aprofundado cotejo fático-probatório entre os referidos inquéritos, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus. 
    Ademais, constata-se que a decisão do Juízo de origem que examinou detidamente o tema de existência de provas novas foi proferida em 26/08/2020 (fl. 253), ou seja, após o julgamento do habeas corpus originário no Tribunal estadual, julgado em 07/05/2020 (fl. 33). Desse modo, tratando-se nova decisão judicial proferida pelo Juízo de primeira instância posteriormente ao acórdão apontado como ato coator nesta impetração e que, ao que consta, não foi impugnada perante o Tribunal Militar estadual, fica obstada a análise do tema nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
    Quanto à alegação de que o Ministério Público estadual não poderia atuar perante a Justiça Militar estadual, igualmente não assiste razão ao Impetrante. 
    Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, ao organizar a atuação do Ministério Público, somente previu a existência do Ministério Público Militar no âmbito federal (art. 128, inciso I, alínea c, da Constituição da República), com atuação perante o Poder Judiciário da União, não havendo falar em atuação deste órgão no âmbito estadual. 
    De fato, a titularidade da ação penal pública perante a Justiça estadual, seja ela comum ou militar, compete ao Ministério Público estadual (art. 128, inciso II, da Constituição da República), com atribuição para oficiar tanto no inquérito policial comum quanto no inquérito policial militar, nos termos do art. 26, inciso IV, da Lei n. 8.625/93: 
    ‘Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: 
    […]
    IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los;’ 
    Em relação à alegação de ausência de justa causa para a ação penal, as instâncias ordinárias apontaram a existência de depoimentos e laudos periciais capazes de demonstrar, em análise inicial, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Nesse contexto, a admissão da tese de que não haveria justa causa para a ação penal exigiria reexame probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    […]” (grifos no original).
    Vê-se que eram dois inquéritos: (i) o Inquérito Policial Comum 2019-019343219-001, que tramitou na 6ª Delegacia de Polícia Civil do Município de Conselheiro Lafaiete/MG; e (ii) o Inquérito Policial Militar 2019.0106949, que tramitou no 31º Batalhão de Polícia Militar estadual. 
    O Inquérito Policial Militar foi distribuído ao Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, que, em 13/12/2019, acolhendo a manifestação do Ministério Público oficiante naquela Auditoria, determinou o seu arquivamento por ausência de justa causa, “sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do artigo 25 do CPPM” (doc. eletrônico 6). Veja-se, ainda, o documento eletrônico 7 destes autos. 
    Por outro lado, a partir dos elementos existentes no inquérito oriundo da 6ª Delegacia de Polícia Civil do Município de Conselheiro Lafaiete/MG, o Ministério Público estadual ofertou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de abuso de autoridade e de lesão corporal (págs. 5-6 do doc. eletrônico 3). Em cota separada, mas na mesma data (21/11/2019), manifestou-se pela possibilidade do oferecimento de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995), bem como requereu “a remessa dos autos à Justiça Militar, por ser a competente para o feito” (pág. 99 do doc. eletrônico 3).
    Ato contínuo, em 29/11/2019, o Juízo da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG determinou o encaminhamento do processo à Justiça Especializada, tal como requerido (pág. 100 do doc. eletrônico 3). 
    Já na Justiça Militar, a denúncia foi recebida em 17/12/2019, com determinação de citação do paciente (pág. 106 do doc. eletrônico 3). Na sequência, o Processo passou a tramitar no Juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, sob o número 2000027-21.2020.9.13.0003/MG.
    Tem-se, portanto, que a decisão do Juízo da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG, tal como reconheceu o STJ, não se manifestou sobre o mérito das imputações, limitando-se a determinar que os elementos informativos do inquérito policial comum fossem remetidos à Justiça Militar. Mesmo a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, que acolheu a manifestação do Ministério Público para determinar o arquivamento do respectivo procedimento, ressalvou a possibilidade de “novo exame do feito, nos termos do artigo 25 do CPPM”.
    Também não há nenhuma ilegalidade, que possa ser constatado de imediato, no recebimento, pela Justiça Militar, de denúncia ofertada por membro do Ministério Público oficiente na Justiça comum estadual, com base em elementos informativos do inquérito policial comum, especialmente porque a possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE 730.579-AgR/TO, de minha relatoria). 
    Por oportuno, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “Processual penal. Agravo regimental Habeas corpus. Sustentação oral. Impossibilidade. Homicídio qualificado. Alteração da competência. Ratificação dos atos pelo juiz natural da causa. Possibilidade. 1. Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do STF. 2. O habeas corpus não é a via adequada para questionar decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, mormente quando ausente risco iminente à liberdade de locomoção do paciente. 3. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal. Precedentes. 4. O juiz natural da causa pode ratificar os atos instrutórios praticados por vara especializada que, após a supervisão judicial do inquérito policial, declinou da competência. Precedentes. 5. O Plenário do STF (ADI 4.414, Rel. Min. Luiz Fux), ao modular os efeitos da decisão, preservou os atos processuais praticados pela vara especializada de que cuidam estes autos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barros – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APÓS A DIPLOMAÇÃO DO RÉU COMO DEPUTADO FEDERAL. ATOS INSTRUTÓRIOS. 1. Na fase de instauração da ação penal, com o oferecimento e recebimento da denúncia, o Juízo de primeiro grau era o competente. Desnecessária, em decorrência, a ratificação da decisão de recebimento da denúncia, e válidos os atos praticados até a diplomação do réu como Parlamentar Federal. 2. Meros atos de instrução da causa não são atos decisórios, não incidindo a norma do artigo 567 do Código de Processo Penal. É possível o aproveitamento dos atos da instrução. Além disso, foi assegurada à defesa a reinquirição de testemunhas. As partes poderão, ainda, apresentar, requerer ou renovar requerimento de juntada de prova documental em qualquer fase do processo. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AP 695-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes”. (RHC 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RATIFICAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. INQUÉRITO NO ÂMBITO DO STF. LEI Nº 8.038/90. 1. "Tanto a denúncia quanto o seu recebimento emanados de autoridades incompetentes rationae materiae são ratificáveis no juízo competente". Precedentes. 2. Caso em que a notificação para a apresentação de resposta (art. 4º da Lei nº 8.038/90), fase anterior ao julgamento em que o Tribunal deliberará pelo recebimento ou rejeição da denúncia (art. 6º da Lei nº 8.038/90), não permite se inferir que tenha o relator do inquérito ratificado o ato de recebimento da denúncia, exarado pelo juízo de origem. 3. Alegações formuladas a respeito da inépcia da denúncia que, além de demandarem o exame de provas, insuscetível de realização em sede de habeas corpus, inserem-se no âmbito da deliberação a ser realizado oportunamente pelo Tribunal em julgamento que está previsto no art. 6º da Lei nº 8.038/90. Ordem indeferida”. (HC 83.006/SP, Rel. Min. Ellen Gracie – grifei).
    Observo, também, que o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de caber ao juízo competente decidir sobre o aproveitamento ou não dos atos praticados por autoridade incompetente (vide HC 98.373/SP, de minha relatoria; HC 77.544/SP e HC 114.225/CE, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux). 
    Na hipótese, a promotoria oficiente na 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, atenta aos acontecimentos do processo, já se manifestou no sentido de que “[o]s fatos estão objetivamente narrados na inicial acusatória e, ante a alteração legislativa, aplicável a emendatio libelli. Assim, aguarda o Ministério Público a realização da audiência já designada quando, se necessário, manifestar-se-á explicitamente sobre as implicações decorrentes da novatio legis no caso concreto” (pág. 12 do doc. eletrônico 5). 
    Ademais, mesmo se fossem insanáveis os vícios no procedimento investigatório, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que as nulidades no inquérito não repercutem na ação penal, que tem instrução probatória própria (entre outras: RHC 85.286/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 83.921/RJ, Rel. Min. Eros Grau; RHC 84.083/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim; HC 72.648/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, RHC 131.450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 868.516-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, e AI 687.893-AgR/PR, de minha relatoria). 
    Por fim, de acordo com o precedente formalizado por esta Segunda Turma no julgamento dos Embargos de Declaração no Inquérito 2.952/RR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, as provas obtidas pela autoridade policial são lícitas, porquanto não é possível observar, na hipótese, qualquer desvio de finalidade ou a realização de atos sujeitos à reserva de jurisdição. Eis a ementa do julgado:
    “Embargos de declaração em inquérito. 2. Inquérito instaurado contra autoridade com prerrogativa de foro, sem observância da competente supervisão judicial. Salvo casos em que haja fundadas razões em desvio de finalidade, não são ilícitas as provas que independem de autorização judicial para produção. 3. Embargos de declaração rejeitados”.
    Assim, não vislumbro, nesse contexto fático, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar, seja para trancar a persecução penal, seja para impedir a realização da audiência designada para 21/5/2021, razão pela qual, indefiro-a.
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Oficie-se, contudo, ao Juízo Militar de primeira instância, para que preste esclarecimentos pormenorizados sobre a ação penal.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator